Tribunal: TJSP
Processo: 1000991-43.2022.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante, buscando esclarecimentos sobre supostos erros materiais no julgado. A decisão questionada abordou a ausência de vícios no imóvel entregue, conforme perícia realizada, e a inexistência de propaganda enganosa.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante, buscando esclarecimentos sobre supostos erros materiais no julgado. A decisão questionada abordou a ausência de vícios no imóvel entregue, conforme perícia realizada, e a inexistência de propaganda enganosa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há erro material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão que justifique a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
3. A decisão não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de esclarecimento.
4. O julgado se pronunciou de forma expressa e fundamentada sobre a matéria de fato e de direito, não havendo erro material a ser suprido.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há erro material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão. 2. A modificação do acórdão deve ser obtida por meio do recurso cabível, não por embargos de declaração.
Legislação Citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016.